Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CP. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelante, Rafaela Castelo Branco, insurge-se em desfavor da sentença (Id. 23.433.024), proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho – DF, que declarou extinta a punibilidade dos apelados com fulcro no disposto no art. 107, IV, do CPB, em virtude da ausência do ajuizamento da Ação Penal Privada dentro do prazo decadencial.
2. No seu recurso, a querelante alega que registrou os fatos na Delegacia de Polícia e que os autos do Procedimento Investigatório foram encaminhados ao Poder Judiciário, sendo que nenhum servidor do Judiciário entrou em contato com a ora apelante/vítima para intimá-la acerca do seu interesse em dar continuidade na persecução penal. Alega que enviou e-mail ao Juízo manifestando o seu interesse no prosseguimento da ação. Requer a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito. Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 23.433.051) pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público ofertou Parecer oficiando pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação (Id. 23.999.134).
3. Mérito. O art. 103 do Código Penal determina que o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses.
4. Iniciado o prazo de decadência nenhum obstáculo tem força capaz de lhe interromper o trânsito, nem o requerimento ou a instauração do inquérito policial, a remessa dos autos a juízo, a notificação ou interpelação judicial, o pedido de explicações ou as férias forenses.
5. Não prosperam os argumentos da recorrente afirmando que nenhum Servidor Público entrou em contato para saber acerca do seu interesse em dar continuidade à demanda. Constam do documento Id. 23.431.453, págs. 5 e 9, que a vítima foi devidamente cientificada que deveria constituir Advogado ou Defensor Público para oferecer a Queixa-Crime, dentro do prazo decadencial de seis meses, junto ao Juízo competente, independentemente do andamento do procedimento investigatório. Entretanto a vítima permaneceu inerte, sendo que eventual envio de mensagem via Correio Eletrônico (e-mail) dirigida ao Juízo Criminal não possui o condão de suprir a ausência do oferecimento da Queixa-Crime, se a vítima pretende dar início a Ação Penal - posto tratar-se de ação penal de iniciativa privada; atraindo, assim, a caducidade do seu direito de queixa.
6. Desta forma, impõe-se reconhecer que o direito da vítima decaiu e, por consequência, ocorreu a extinção da punibilidade dos apelados, nos exatos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal.
7. Precedente nas Turmas Recursais: “(Acórdão no 293.393, proc.: 2007.01.1.046949-6 APJ, Caso: Cláudia Regina de Souza Freitas versus Antônio Márcio Barbosa Maciel, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/11/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 14/2/2008. Pág.: 1470)”.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em R$ 500,00(quinhentos reais), nos termos da aplicação subsidiária do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC c/c o art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa pelo prazo legal, a exigibilidade de tais verbas, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.